Tribunal: TJSP
Processo: 1005239-93.2016.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Lesões no segundo dedo da mão esquerda, com limitações e alterações de movimentos e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual –

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Lesões no segundo dedo da mão esquerda, com limitações e alterações de movimentos e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 605.787.872-1, alta médica, e até a véspera da aposentadoria do autor, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor parcialmente provido, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
é apelante ARESTIDES JOSE FARIAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, julgando a ação procedente. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361
Apelante: Arestides Jose Farias
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 13.273
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico –
Lesões no segundo dedo da mão esquerda, com limitações
e alterações de movimentos e da destreza manual –
Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido –
Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e
permanente
da
capacidade
laborativa
configurada,
necessidade de maior esforço para exercício da atividade
laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, benefício NB 91 /
605.787.872-1, alta médica, e até a véspera da
aposentadoria do autor, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas
deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela
parte contrária – Honorários de advogado que, in casu,
deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de
apelação do autor parcialmente provido, para julgar a ação
procedente.

A r. sentença de fls. 149/153, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Arestides José Farias contra o Instituto
Nacional do Seguro Social.
Inconformado apela o autor (fls. 157/163), buscando a
inversão do julgado. Aduz que o laudo pericial lhe foi favorável, admitindo o perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
3
o nexo causal e as limitações decorrentes da lesão para o exercício da sua atividade
habitual de operador de máquinas, em vista da exigência de maior esforço. Assevera
que o retorno ao trabalho readaptado em máquina mais leve é compatível com o
quadro de incapacidade apresentado. Sustenta que a amputação traumática do 2o
dedo da mão esquerda interfere na funcionalidade do membro, exigindo um maior
esforço para a consecução da atividade laborativa desempenhada. Por fim, requer o
provimento do recurso.
Processado o recurso, a autarquia apresentou contrarrazões
(fls. 173/176).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 30/05/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 184/186, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que o
primeiro perito nomeado não reconheceu uma efetiva perda de capacidade
laborativa, e também não constatou a existência de perda óssea, considerando-se que
o autor alega que houve amputação do membro, restando assim dúvidas e lacunas
que impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de fls.
184/186).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
202/206).
O autor concordou como o último trabalho pericial,
requerendo a procedência da ação (fls. 208). O INSS não se manifestou sobre a
última perícia, limitando-se a juntar informe relativo aos benefícios concedidos ao
autor (fls. 226, 227, 228).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente típico de trabalho sofrido aos 21/03/2014, no exercício da função de
ajudante geral (conforme cópia da CTPS, de fls. 14), oportunidade em que sofreu
amputação traumática do segundo dedo da mão esquerda (como consta na petição
inicial, fls. 02), mas também constando dos autos que tal dedo indicador foi atingido
por uma máquina, com esmagamento do dedo (como narrado ao último perito, fls.
203), restando sequelas, e aduzindo o obreiro que a lesão demanda maior esforço
para a execução de sua atividade habitual. A par disso, busca, agora, com esta ação,
a concessão de benefício acidentário, restabelecimento do benefício de auxílio-
doença e sua conversão em auxílio-acidente, e demais consectários, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, para o imediato restabelecimento do benefício de
auxílio-doença acidentário.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 22), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefício de
auxílio-doença acidentário (código 91), de 06/04/2014 a 02/03/2016, benefício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
4
número NB 91 / 605.787.872-1 (fls. 15/19, 20, 21, 47, 72, 74, 75, 76, 77, 78), com
diagnóstico CID S 62, “Fratura ao nível do punho e da mão” (fls. 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 77). Consta notícia de concessão de benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (código 42), NB 42 / 182.230.096-4, com
data de início do benefício (“DIB”) em 01/04/2016 (fls. 227).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetivada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 129/134,
o primeiro perito nomeado constatou que o autor sofreu um trauma nos dedos
indicador e médio da mão esquerda, informando que o obreiro foi submetido a duas
cirurgias no dedo indicador, acrescentando que não houve queixa de sequelas no
dedo médio também atingido (fls. 130).
Esclareceu ainda o experto que os exames revelaram
“hipotrofia/deformidade assimetria nas falanges média e distal do dedo indicador
esquerdo; pele local adelgaçada com hiperemia”, acrescentando que as
“radiografias pré e pós-operatórias compatíveis com lesão apresentada - fratura da
falange média do indicador esquerdo”, “sem sinais de acometimento ósseo da
falange proximal”. (fls. 131).
Admitiu o primeiro perito a caracterização do nexo causal
(fls. 132), atestando e concluindo pela presença de “restrições/limitações parciais e
permanentes para atividades que exijam garra, preensão, movimentos/finos e
precisos, bem como situações e posições desfavoráveis
relacionadas ao
uso/sequelas do dedo indicador esquerdo” (fls. 132), reconhecendo a exigência de
“maior esforço para a realização de atividades do mesmo nível de complexidade”
(fls. 133) e observando que “o retorno ao trabalho readaptado em máquina “mais
leve” é compatível com o quadro apresentado” (fls. 133). De outro lado, porém,
observou que a situação atual “não se enquadra nas definições médicas descritas no
anexo III do regulamento da previdência social. A despeito da sequela no segundo
dedo (indicador) da mão esquerda poder ser definida como redução em grau
máximo de seus movimentos, não houve atingimento (em senso estrito) da
respectiva
articulação
metacarpofalangeana

nos
termos
da
referida
regulamentação” (fls. 133).
Ante o desfecho da perícia realizada em primeira instância, a
magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que a situação não se enquadra no rol do anexo III do Decreto 3.048/99, e que,
conforme conclusão pericial, apesar da lesão caracterizada como parcial e
permanente, o autor pode retornar às suas atividades, em “máquina mais leve, que
não necessita de maior esforço para a sua realização” (fls. 152/153), apesar do
acidente de trabalho sofrido e da existência de sequela identificada no exame
médico.
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 202/206.
O último perito nomeado constatou que o autor é destro (fls.
203), sendo que o exame físico do segundo dedo da mão esquerda demonstrou que o
obreiro apresentava limitações de movimentos, com “Evidente deformidade do dedo
e hipotrofia muscular, com clara perda de substância; Imobilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
5
interfalangeana distal e redução moderada da mobilidade da interfalangena
medial; Alteração parcial da pinça, preensão e destreza manual” (fls. 203).
Relatou o perito que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada alteração sequelar no 2o dedo de sua mão esquerda, conforme descrito
ao exame físico, decorrente do acidente de trabalho sofrido. Tal alteração não
impede que o autor trabalhe nas funções que anteriormente desempenhava e nem
nas atuais, e nem em outras de mesmo nível de complexidade, porém entendemos
que gera permanente maior esforço em seu desempenho, já que as atividades que
desempenhava são de cunho eminentemente manual e há clara alteração na região”
(fls. 205).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho por permanente maior esforço e
dificuldade” (fls. 206).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e
definitivo trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela
existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor
para a atividade laboral habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço
para a realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como ajudante geral, e
operando máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia atividades
manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos e dos dedos, sendo
que a perda funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, em
razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito.
Como salientado, houve perda funcional (limitação e alteração dos movimentos de
preensão, pinça e da destreza manual fls. 203), ainda que mínima, implicando tal
déficit em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar também que a simples alegação de retorno
do autor para a mesma atividade laborativa anteriormente desempenhada, como
consta na contestação da autarquia (fls. 68, 69), não demonstra, isoladamente, a
inexistência de redução da capacidade laborativa do obreiro, que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
6
suficientemente demonstrada pelo laudo pericial oficial, não contrariado por nenhum
trabalho técnico, não sendo necessária a total incapacidade para o exercício da
função desempenhada, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa. E, para
a concessão do benefício de auxílio-acidente, basta à redução da capacidade
laborativa (artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97), de forma
parcial e permanente, como demonstrado na perícia, ainda que mínima,
considerando-se, no caso, o dispêndio de maior esforço para a realização da
atividade laborativa habitual, como asseverado pelo perito (fls. 205, 206).
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86
da Lei 8.213/91, caso constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o
trabalho habitualmente exercido, como é o caso dos autos.
No entanto, não é caso de se restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário, como também requerido na petição inicial, uma vez que
já consolidadas as lesões, observando que as sequelas do infortúnio não promovem
incapacidade total e temporária para o labor. No presente caso, se trata de
incapacidade laborativa parcial, uma vez que o obreiro é capaz de desempenhar
atividades laborativas. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o
pagamento do benefício de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 15/21, 47, 72, 74/78).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
7
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser
dado parcial provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a
autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por
cento) do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei
no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício número NB 91 /
605.787.872-1 / alta médica (ocorrida aos 02/03/2016 fls. 20, 47, 74, devendo
assim fluir a partir de 03/03/2016), quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e sendo devido o benefício de auxílio-acidente até a véspera do
início do pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição do autor (noticiada
a fls. 227, NB 42 / 182.230.096-4, com início aos 01/04/2016), conforme dispõe o
art. 86, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.213/91 (na redação dada pela Lei 9.528/97),
aplicável à hipótese dos autos. De rigor observar também que deve ficar suspenso o
benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto
de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
8
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005239-93.2016.8.26.0361 -Voto no 13.273
9
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Ante ao exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator